Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Processo : 0705102-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação declaratória de nulidade c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, se abstivesse de fazer novas cobranças, bem como retirasse o nome da beneficiária dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada nova cobrança, até o limite de R$ 50.000,00. Nesta sede recursal, o eminente Relator Eventual indeferiu o pedido de efeito suspensivo da agravante[2]. Todavia, de acordo com o ofício do juízo originário (processo n. 0702261-28.2019.8.07.0011)[3], verifico que o feito foi sentenciado em 06.05.2020[4], com homologação do acordo firmado entre as partes e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14742124. [2] Id. 14901257. [3] Id. 15926698. [4] Id. 61515052, processo na origem n° 0709713-22.2019.8.07.0001.